Tribunal: TJSP
Processo: 1001228-30.2014.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
Embargos de declaração. Compra e venda de imóvel. Indenizatória. Atraso na entrega. Reapreciação de julgado. Contrariedade apontada. Ocorrência. Análise conjunta dos Temas 970, 971 e 996 a impor a manutenção do acórdão anterior, considerando-se que a aplicação apenas da multa moratória implicaria em indenização insuficiente. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.